Tribunal: TJBA
Processo: 8003031-41.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003031-41.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO RENATO MACHADO ITACARAMBI

Advogado(s)
:
SUEINE DE CARVALHO DOURADO, JESSE MATOS LEAO

APELADO: MARLI DE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS, BETANIA NASCIMENTO VASCONCELOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL E MORAL. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por vítima de acidente de trânsito contra o condutor do outro veículo, sob alegação de culpa exclusiva deste. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de indenizações por danos materiais (franquia de seguro) e morais, e julgou improcedente a reconvenção.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a:

(i) verificar a existência de cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de provas testemunhal e pericial;

(ii) examinar a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito e a adequação das indenizações fixadas na sentença.

III. Razões de decidir

Não se configura cerceamento de defesa quando as partes são intimadas para especificar as provas que pretendem produzir e permanecem inertes, operando-se a preclusão, nos termos do art. 357, § 1º, do CPC.

Comprovada a culpa exclusiva do réu pela colisão, por meio de registro de acidente de trânsito (SUTRANS) e boletim de ocorrência com confissão de responsabilidade, é devida a reparação pelos danos materiais e morais.

Os valores fixados a título de indenização mostram-se proporcionais, razoáveis e em consonância com os princípios da reparação integral, razoabilidade e função pedagógica da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, não se manifesta.

2. É devida a reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito quando comprovada a culpa do réu.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 357, § 1º, e 371; CC, arts. 186 e 927; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação Cível n.º 0501484-72.2014.8.05.0103, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 12/06/2019;

TJBA, Apelação Cível n.º 0515358-75.2017.8.05.0150, Rel.ª Des.ª Maria de Lourdes Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 30/09/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.